Tribunal: TJMT
Processo: 1024637-74.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024637-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA PAULA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 014.525.031-84 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1024637-74.2021.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:

UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

Recorrida:
PATRICIA PAULA DE ALMEIDA SILVA
.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAIS - NÃO CONFIGURADOS -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a reclamada ao pagamento em danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou subsidiariamente que seja reduzido o valor atribuído a titulo de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a reclamante sustenta que
se encontra cursando Psicologia e que para concluir a graduação necessita cumprir algumas horas de estágio. No entanto, a autora encontra-se gestante e sua gravidez é considerada de alto risco em razão de diagnostico de diabete gestacional, o que motivou o pedido de cursar a referida disciplina de forma remota, sendo negado pela instituição de ensino.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável sentença:

“(...)
O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido.

Cuida-se de ação de indenização por cobrança indevida c.c dano moral manejada por Patricia Paula de Almeida Silva em face da Unic, em decorrência da falha na prestação de seus serviços.

Alega em síntese, a parte requerente que, se encontra cursando Psicologia e que para concluir a graduação necessita cumprir algumas horas de estágio. No entanto a autora encontra-se gestante e sua gravidez é considerada de alto risco em razão de sua diagnostico de diabete gestacional, o que motivou o pedido de cursar a referida disciplina de forma remota, sendo negado pela instituição de ensino. Ao final requer que seja disponibilizada a disciplina ESTAGIO remotamente e indenização no valor de R$ 10.000,00 reais pelo descaso da IES com a autora.

Juntou documentos. Liminar deferida.

O requerido apresentou contestação.

É o breve relatório, embora seja dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2º, parágrafo único, e 3º, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei n. 8.078/90 e, consequentemente, a inversão do ônus da prova em favor da parte autora ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 6º do Codex.

Além disso, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 373 do Código de Processo Civil que compete ao autor apresentar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I), ao passo que compete ao requerido a apresentação de fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor (inciso II).

Diante desse cenário, verifico que os argumentos da requerida acerca da impossibilidade de fornecer o estágio a distância, afirmando que a portaria 544/2020 do MEC assim proíbe, não prosperam, pois, o pleito autoral encontra-se amparo no manual de recomendações expedido pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, cujas recomendações para realização das práticas e estágios emergenciais remotos, tem como base as normativas apresentadas e os princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Graduação em Psicologia.

No caso em apreço, a autora antes de ingressar com a presente ação, buscou uma solução com o requerido na via administrativa, a qual não foi atendida. Logo, entendo que, é devida a pretensão indenizatória em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial.

Neste ínterim, a doutrina e jurisprudência pátrias têm consagrado a tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil, suficiente, por si só, a legitimar o reconhecimento de abalo moral, segundo a qual “o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. (Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado. Marcos Dessaune. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011).

Corroborando:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL PURO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONSTRANGIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. A situação retratada nos autos verbera, também, na esfera moral do autor, diante de estados constrangedores os quais foi submetido. A pretensão indenizatória também é legitimada em decorrência do desgaste e significativo tempo despendidos na tentativa de solução extrajudicial, face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil (...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0180.16.005093-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2018, publicação da súmula em 22/06/2018).

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira do autor, tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, é o entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).

O novo CPC previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do julgado (o que não é o caso). É o teor do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”- STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos. (...)”.

Pois bem, da acurada análise dos autos, denota-se que o pleito recursal merece acolhimento, com a consequente reforma da sentença, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que a reclamada cumpriu apenas com as diretrizes curriculares do curso de psicologia aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde,
verbis:

“
Art. 14. O projeto de curso deve incluir os estágios obrigatórios supervisionados que garantam a articulação entre os diferentes componentes curriculares e a consolidação das competências que compõem o perfil do egresso.

§ 1º As atividades de estágio obrigatório supervisionado devem ser orientadas de acordo com as normativas legais e com os preceitos éticos da prática profissional.

§ 2º Os estágios obrigatórios supervisionados devem assegurar o contato do estudante com diferentes situações e contextos de trabalho, e serem distribuídos ao longo do curso.

§ 3º A atividade de estágio obrigatório supervisionado deve ter orientação presencial, conduzida por professores psicólogos, docentes da instituição formadora.”

Destarte, em que pese os argumentos da reclamante, nota-se que a reclamante ao escolher o curso de psicologia, área da saúde, encontrava-se ciente que seria necessário o estágio presencial, até porque esta lida com os mais diversos tratamentos psicológicos que são necessários as anamneses presenciais de cada paciente.

Desse modo, a reclamante não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Sendo assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em cumprimento da obrigação de fazer, tampouco a indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023